Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. CERTIFICADO DIGITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução de título extrajudicial por não cumprimento da determinação de emenda à inicial. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV, 485, I e 771, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a extinção do processo foi medida adequada diante da alegação de que os requisitos legais para a execução estavam presentes, especialmente quanto à validade da assinatura digital no título executivo.
III. Razões de decidir 3. O Tribunal entendeu que a decisão de primeiro grau foi correta, pois a parte autora não apresentou o certificado de autenticidade da assinatura digital exigido, tampouco comprovou a veracidade da assinatura eletrônica, porquanto não consta o nome, o identificador do IP e e-mail.
4. A ausência de elementos identificadores e a não observância das exigências legais inviabilizaram o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.